Tribunal: STF
Processo: HC 208354
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ, assim ementado (AgRg no HC 691.894/SP - eDOC 10):



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. QUANTIDADE DA DROGA E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. MAIOR REPROVABILIDADE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. HABITUALIDADE DELITIVA EVIDENCIADA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO (FECHADO). CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PRISÃO DOMICILIAR. TEMA NÃO DEBATIDO NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena. 2. Hipótese em que a pena-base foi estabelecida em 6 anos e 6 meses de reclusão, tendo como fundamento a quantidade da droga - 48 tijolos de maconha (49 kg) e as circunstâncias do delito (utilização de seu filho, "uma criança de colo, na tentativa de ludibriar a fiscalização policial"), o que não se mostra desproporcional, sobretudo diante das penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos). 3. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 4. Concluído pela instância antecedente, com base em elementos colhidos nos autos, inclusive mensagens de celular, que a paciente estava a serviço de organização criminosa, na disseminação de vultosa quantidade de entorpecente, em operação que envolveu os Estados do Piauí e São Paulo, e se utilizou de uma criança de colo para ocultar a prática criminosa, a alteração desse entendimento – para fazer incidir a minorante da Lei de Drogas – enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. 5. Embora a paciente seja primária e a pena reclusiva tenha sido fixada em patamar inferior a 8 anos, o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento da sanção imposta, diante da aferição desfavorável de circunstância judicial, nos termos dos art. 33, §§ 2º e 3º, do CP. 6. Agravo regimental não provido 



    Pede-se, em síntese, a reforma da dosimetria da reprimenda a fim de que a pena-base seja estabelecida no mínimo legal ou seja aumentada em menor patamar; seja aplicado o redutor do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06; seja alterado o regime inicial para o aberto e substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    A liminar foi indeferida.



    A autoridade apontada como coatora prestou informações (eDOC 17).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do habeas corpus e, subsidiariamente, pela denegação da ordem, em parecer assim ementado (eDOC 19):



    Processual penal. Habeas corpus. Pleito de revisão de pena. Condenação por tráfico de drogas. 1. De todo inadequado HC ao e. STF contra o quanto decidido em HC pelo c. STJ, pois cabível, em tese, RHC. 2. Já transitada em julgado a condenação, o presente writ é indevido substituto de revisão criminal. 3. Pena base bem fundamentada, na apreensão de 49 kgs de maconha e no fato da paciente ter usado de filho seu, de 02 anos de idade, para tentar ludibriar a fiscalização policial. 4. Tráfico privilegiado afastado a elementos - como mensagens de celular - que denotam que a paciente se dedica a atividades criminosas. 5. Estar a paciente grávida e ter 02 filhos menores de 12 anos de idade, não influi na dosimetria da pena, cumprindo à defesa agora alegar e demonstrar o que de Direito for junto ao JEP, quanto a benefícios próprios da execução penal, pautados por essas circunstâncias. 6. Pelo não conhecimento do HC; caso conhecido, pela denegação da ordem. 



    É relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema:  



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei)  



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei)  



     



    “(...) habeas corpus  não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei)  



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente